Tribunal: TJDFT
Processo: 0705576-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. ALEGADA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto pelo executado contra decisão monocrática que, sob os fundamentos de ausência de dialeticidade recursal, inexistência de interesse recursal e inadequação da via eleita para discussão sobre rescisão contratual em sede de cumprimento de sentença, não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno observa o princípio da dialeticidade recursal, considerando a alegação de inovação recursal e ausência de impugnação específica à decisão agravada; e (ii) estabelecer se a rescisão contratual unilateral da operadora de saúde pode afastar a eficácia de sentença transitada em julgado que impôs obrigação de fornecimento de medicamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada, pois, embora a matéria arguida no agravo interno não tenha sido objeto de análise anterior, trata-se de suposta matéria de ordem pública, a qual pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício. 3.1. Nesse sentido, tem-se que a análise da referida matéria, suscitada em sede de agravo interno, confunde-se com o mérito do recurso, e deve ser submetida ao colegiado.
4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi observado no agravo de instrumento, pois a argumentação apresentada não confronta diretamente os fundamentos da decisão agravada.
5. A alegação de que a rescisão contratual do plano de saúde exclui a obrigação judicial é impertinente, pois a obrigação decorre da sentença transitada em julgado e não da vigência contratual.
6. A fase de cumprimento de sentença visa apenas à execução do título judicial, não sendo cabível introduzir tese nova sobre a eficácia de rescisão contratual, a qual só pode ser apreciada em ação de conhecimento própria.
7. O descumprimento da obrigação imposta judicialmente, com a alegação de rescisão contratual, caracteriza tentativa de relativização da coisa julgada e contraria a boa-fé objetiva. 7.1. A jurisprudência consolidada no Tema 1.082 do STJ determina que a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico garantidor da vida mesmo após a rescisão unilateral do contrato.
8. O agravo interno revela-se manifestamente improcedente, com caráter protelatório, pois reitera fundamentos já afastados na decisão monocrática, motivo pelo qual é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo interno conhecido e não provido. Aplicada multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de fornecimento de medicamento imposta por sentença transitada em julgado não se extingue em razão de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde.
2. A tentativa de relativizar a coisa julgada por meio de alegações inadequadas em sede de cumprimento de sentença caracteriza abuso de direito e autoriza a aplicação de multa por litigância protelatória.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 932, III; 1.016, II e III; 1.021, § 4o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.842.751/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, (Tema 1.082); STJ, AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma.